Tribunal: TJMT
Processo: 1016014-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016014-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISRAEL BULGARELLI GRELAK - CPF: 034.698.539-08 (ADVOGADO), ISRAEL BULGARELLI GRELAK - CPF: 034.698.539-08 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), ANDERSON DIAS DE CARVALHO - CPF: 075.898.261-54 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – 2.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
– 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

2.Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública,
diante da gravidade concreta dos fatos
, em tese, praticados por ele
e
para evitar sua reiteração delitiva,
ficando evidenciados
os requisitos previstos nos art. 312 do Código de Processo Penal.

3.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
,
suspostamente
,
perpetrados
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Israel Bulgarelli
Grelak
em favor de
Anderson Dias de Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de julho de 2022, tendo, na audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1000585-50.2022.8.11.0109, sua prisão em flagrante sido relaxada. Contudo, a autoridade acoimada de coatora deferiu a representação formulada pela Polícia Judiciária Civil e decretou sua prisão preventiva em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta o impetrante que o paciente foi ilegalmente preso em flagrante, tanto que sua prisão foi relaxada, destacando que não existe qualquer elemento que indique que esteja envolvido com o crime de tráfico de drogas, acrescentando, ainda, que não foram encontrados com ele qualquer substância entorpecente, apetrechos ou valores auferidos com o comércio de alucinógenos.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente sem que houvesse prova da existência do crime, sem indícios suficientes de autoria e sem que estivessem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, eis que embora os policiais tenham afirmado que ele empreendera fuga quando da abordagem policial, no dia seguinte compareceu espontaneamente a Delegacia de Polícia para ter notícias de seu irmão menor de idade, esclarecendo, ademais, que “
o menor Vinicius assumiu a autoria dos crimes e isentou o Paciente e seu irmão menor de idade
”.

Aponta que a decisão que impôs a prisão cautelar ao paciente carece de fundamentação idônea, eis que os “
motivos invocados na decisão se baseiam em considerações genéricas, sem nenhuma prova de que o Paciente utiliza sua residência como boca de fumo e que utiliza adolescentes, inclusive da própria família no crime de tráfico de drogas, ou seja, sem fundamento em fatos concretos
”, ignorando o fato de ele ser primário e não responder a qualquer outra ação penal.

Afirma que “
a medida disposta no inciso I, do art. 319, do Código de Processo Penal, é suficiente para o caso, especialmente porque o paciente poderá comprovar que está exercendo ocupação lícita e não delinquindo, o que significa que a ordem pública não será afetada
.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor; alternativamente, a substituição da prisão por outra medida cautelar dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
139190170
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
139692185
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
140703168
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
om relação ao argumento segundo o qual os indícios de autoria no presente caso são falhos, pois
não foram encontrados com o paciente qualquer substância entorpecente, apetrechos ou valores auferidos com o comércio de alucinógenos
e, ainda,
porque um
adolescente

teria
assumi
do
a autoria dos crimes
que foram a ele [paciente]
imputados
,
é necessário ressaltar que a
análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, medida que não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando essa premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, destarte, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vazado nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

No
que diz respeito à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do edito judicial em comento, é imperioso consignar que essa tese não tem qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória
do paciente a
garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000585-50.2022.8.11.0109
para manter a prisão preventiva do paciente:

[...]
No
tocante à prisão preventiva, para sua decretação, é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos pressupostos e requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Com a alteração da legislação processual pela Lei Federal 13.964/2019, foi reforçado o caráter subsidiário dado à prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova redação do § 6o do artigo 282, do Código de Processo Penal. Apenas nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas diversas da prisão é que será possível a decretação da medida constritiva. E o não cabimento deve ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Por se tratar de medida extrema e excepcional, a novel legislação foi categórica ao prescrever que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (artigo 313, §2o, Código de Processo Penal), aduzindo também na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, que o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (artigo 315, §1o, Código de Processo Penal).

Em análise ao caso posto, verifica-se que a conduta do autuado amolda-se ao delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, o qual é apenado com reprimenda de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa; de associação para o tráfico, descrito no artigo 35 da mesma Lei, com previsão de pena de 3 a 10 anos de reclusão, e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa; e de corromper ou facilitar a corrupção de menores, previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA), que prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão.

Somadas as penas máximas, fica preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios suficientes da autoria restam demonstrados através do auto de prisão em flagrante (id. 90680103 – pág. 5), dos termos de depoimentos dos policias que atenderam a ocorrência, bem como dos adolescentes envolvidos (id. 90680103 – pág. 7/14), do boletim de ocorrência n. 2022.198867 (id. 90680103 – pág. 20/23), do termo de exibição e apreensão n. 2022.16.284454 (id. 90680103 – pág. 25), do auto de apreensão n. 2022.16.284422 (id. 90680103 – pág. 26), do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (id. 90680103 – pág. 28) e o relatório policial (id. 90680103 – pág. 38/41).

Vale mencionar que, embora o adolescente V. A. S. tenha chamado a responsabilidade do fato para si, em tentativa de isentar os demais de responsabilidade,
a conduta do autuado de, em um primeiro momento, fugir do local do crime, deixando os adolescentes para trás, indica que ele possuía ciência e envolvimento com as drogas que foram apreendidas
.

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Consta dos autos que a residência do autuado vinha recebendo diversas denúncias de que supostamente estaria sendo utilizada como uma boca de fumo
; que em razão das sobreditas denúncias, a guarnição da policial militar intensificou as rondas no local e seus arredores. Na data de ontem (23/7/2022), em patrulhamento, a GUPM observou 2 adolescentes saindo do portão da r. residência em companhia com o autuado ANDERSON; que quando o custodiado percebeu a presença da polícia, de imediato empreendeu fuga tomando rumo ignorado; que os adolescentes foram abordados e revistados, sendo localizado em posse deles uma quantia de 20 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, sendo 10 porções com cada um; que com o adolescente P. H. S. C., vulgo “Sombra”, além do entorpecente, também foi localizado uma quantia de R$92,00 tem dinheiro trocado; que em razão dos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado e os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia; que no momento da confecção do boletim de ocorrência, o
flagranteado
ANDERSON compareceu na delegacia, visando obter informações de seu irmão, P. H. S. C., vulgo “Sombra”, momento em que foi preso em flagrante.

Estes fatos, por si sós, demonstram alta reprovabilidade, uma vez que ele se valia de dois adolescentes, sendo um deles integrante de sua própria família, com o intuito de evitar responsabilização criminal direta, corrompendo e introduzindo pessoa ainda em desenvolvimento em atividades delitivas, a qual ainda não possui maturidade cognitiva
.

Além disso, as informações recebidas pelos policiais demonstram que ele atua, em tese, há algum tempo como distribuidor de substância entorpecente. O adolescente V. A. S. confirmou em depoimento que estava vendendo drogas há aproximadamente um ano e que já havia vendido boa quantidade de droga quando foi abordado pela polícia militar (tanto que houve apreensão de dinheiro trocado com eles). Ainda, há informações recebidas pelos agentes de segurança indicando que a residência na frente da qual eles se encontravam era utilizada como ponto de venda e de uso de drogas
um delação anônima
datada
de maio/2022, no mesmo sentido. Embora a delação seja de dois meses atrás, ela, por certo, refere-se
a
período pretérito à sua comunicação às autoridades. Esses fatos dedicando-se à atividade criminosa, sendo ele responsável pela sua entrega direta aos consumidores, disseminando ainda mais o uso de drogas nesta cidade e região metropolitana.

Também não se pode deixar esquecer que, conforme relatório de investigação, tanto o autuado quanto os adolescentes são suspeitos de dois roubos ocorridos na cidade de Marcelândia/MT, em junho/2022 e julho/2022, já que foram avistados por testemunhas rondando as casas dias antes dos fatos. Em um desses crimes, houve troca de disparos de arma de fogo, que feriu uma das vítimas no braço e matou um dos autores do crime, Bruno Leopoldo Dias da Silva.

Tais circunstâncias revelam que o perigo gerado pela liberdade do autuado é patente, especialmente porque se se livrar solto, certamente recuperará o ponto de vendas, reativará o contato com fornecedores e consumidores das drogas que comercializava (em tese), cooptará outros adolescentes para a venda de drogas e tornará a delinquir, sem se olvidar da prática de outros crimes com uso de violência ou grave ameaça a pessoa, colocando em risco a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida que, por ora, ainda se impõe
.

Nunca é demais lembrar que o tráfico de drogas é delito de perigo permanente e atinge diretamente o seio da sociedade, principalmente no que tange à juventude, pois fomenta a prática de outros delitos de extrema gravidade, tais como o roubo, contrabando de armas, formação de quadrilha e homicídio.

A norma jurídica foi, em tese, violada pela ação criminosa do autuado e por essa razão necessita de medidas enérgicas frente a gravidade do crime praticado para se restaurar a ordem legal, sob pena da instauração da insegurança social e da ineficácia do ordenamento jurídico.

Deste modo, há que se concluir que a prisão cautelar do autuado é medida imperativa, haja vista estar demonstrada a gravidade concreta do crime em tese perpetrado, não havendo alternativa senão a mantença de sua custódia, com vista a garantir a ordem pública
.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo autuado, as quais não impediriam o cometimento de novos delitos.

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração criminosa aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória).

Do caso em concreto, dessume-se que as duas primeiras não são aplicáveis porque os atos praticados pelo autuado não se relaciona a locais ou pessoas específicas. A terceira não tem aplicação porque o autuado não exerce qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público e a última não se aplica porque não há indícios de que ele seja inimputável ou
semi-imputável
.

Ainda, ressalte-se que a monitoração eletrônica não seria medida suficiente para evitar novos crimes, já que apenas demonstraria a precisa localização do autuado, sem impedir a comercialização de tóxicos. Vale lembrar que o autuado, além de se valer, em tese, de adolescentes para a prática dos fatos, exercia o tráfico, em tese, na própria residência onde morava.

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva do autuado, com vista a garantir a ordem pública
.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

A) RELAXO a PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado ANDERSON DIAS DE CARVALHO, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento no artigo 5o, inciso LXV, da Constituição da República; e no artigo 302 do Código de Processo Penal, a

contrario
sensu; e

B) DEFIRO a representação da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e, por consequência, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do autuado ANDERSON DIAS DE CARVALHO, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, com fulcro nos artigos 310, inciso II; e 311 a 313, todos do Código de Processo Penal, tudo nos termos da fundamentação supra.

Expeça-se o competente mandado de prisão do autuado ANDERSON DIAS DE CARVALHO.

Destacamos

C
onstata-se
, pois,
que
o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública, evidenciada pela
gravidade concreta das condutas a ele imputadas
–
tráfico de drogas, na própria residência, com envolvimento de adolescentes
–
bem como
para evitar sua
reiteração
criminosa
, na medida em que “
conforme relatório de investigação, tanto o autuado quanto os adolescentes são suspeitos de dois roubos ocorridos na cidade de Marcelândia/MT, em junho/2022 e julho/2022
”
,

razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da prisão cautelar
do favorecido
para a garantia da ordem pública.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6
assim redigido:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a gravidade dos fatos e a renitência
delitiva
do paciente
revela
m
sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque a
s
circunstância
s
do
s
delito
s
em tese, praticado
s
pelo paciente revela
m
que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não
têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Anderson Dias de Carvalho
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022